Tribunal: TJES
Processo: 5019133-96.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019133-96.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, Repetição de Indébito e reparação por Danos Morais, proposta por
REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Na petição inicial, o autor alega ser beneficiário de aposentadoria por idade e que, ao notar a redução do valor de seu provento, descobriu a existência de um contrato de empréstimo consignado tombado sob o nº 0006245535, firmado com a instituição financeira ré. Sustenta que jamais celebrou tal negócio jurídico, no qual constam 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 35,50 (trinta e cinco e cinquenta reais), decorrentes de um suposto empréstimo de R$ 1.219,13 (mil duzentos e dezenove reais e treze centavos). Afirma não ter fornecido seus dados, documentos ou fotografia para a contratação, que considera fraudulenta. Requereu, em sede liminar, a suspensão dos descontos e, ao final, a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.”

2. A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, requerendo a reforma do ato sentencial para julgar procedentes os pedidos iniciais.

4.

No caso dos autos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

5. A controvérsia reside na comprovação da validade do contrato de empréstimo consignado nº 0006245535, impugnado pelo Autor. Embora a relação seja de consumo, regida pelo CDC, e se reconheça a hipossuficiência do consumidor (em especial, por ser idoso), a inversão do ônus da prova, não desincumbe o autor de apresentar um mínimo de verossimilhança em suas alegações. Por outro lado, o ônus da prova da existência e regularidade do contrato é do fornecedor.

6. A Ré juntou o dossiê de contratação com autenticação por "selfie", dados de geolocalização, e o comprovante da efetiva transferência do valor contratado (R$ 1.219,13) para a conta de titularidade do Recorrente. Tais documentos, que incluem a comprovação da liberação do crédito, transcendem a natureza de meras "telas sistêmicas".

7. Comprovada a regularidade da contratação (assinatura eletrônica válida e liberação do crédito em sua conta), a inércia do consumidor em contestá-la por mais de três anos e sem a negativa de recebimento do valor referente ao empréstimo em sua conta – o que poderia ser demonstrado através de seus extratos bancários –, demonstram sua anuência aos termos da contratação, e, ainda que considerada de forma tácita, milita em desfavor da tese de fraude perpetrada por terceiro uma vez que o autor foi o beneficiário do crédito. Nesse sentido não há que se falar em ato ilícito por parte da Instituição Financeira, nem em falha na prestação do serviço. Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)